Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada com o propósito de cassar acórdão da eg. Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que o julgou o Recurso Inominado Cível 0720185-83.2023.8.07.0020, do seguinte teor: " RECORRENTE(S) DANIELLE FREITAS HENDERSON e BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO(S) BANCO DO BRASIL S/A e DANIELLE FREITAS HENDERSON Relatora Juiza MARIA ISABEL DA SILVA Acórdão No 1916015 EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE PERPETRADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE D. F. H. NÃO PROVIDO E DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o Banco do Brasil a ressarcir a quantia de R$ 3.999,99 à parte autora. 2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que o fato foi causado por golpe engendrado por terceiro, sem qualquer relação com a instituição financeira. Afirma, assim, a inocorrência de fortuito interno, uma vez que a transação foi realizada com senha e credenciais bancárias cedidas pela cliente. A recorrente D. F. H., por sua vez, aduz ser cabível a repetição do indébito em dobro e postula a fixação de indenização por danos morais. 3. Recurso próprios e tempestivos. Preparo recolhido (IDs 60036078, 60036079, 61921642 e 61921643). Contrarrazões apresentadas no IDs 60036088 e 60036090. 4. Na origem, a cliente relata que, em 30/01/2023, recebeu uma ligação do número 4004-0001 (ID 60034996), momento em que foi informada por um suposto funcionário do Banco do Brasil acerca de uma compra no seu cartão de crédito e agendamentos PIXs não reconhecidos. Para resguardar a sua conta, o golpista afirmou que ela deveria comparecer a um caixa eletrônico e alterar a sua senha, verificar sua identidade e realizar o bloqueio do PIX. A parte autora realizou o procedimento indicado, orientada pelo alegado funcionário, momento em que acabou autorizando o acesso por QRCode do dispositivo celular do golpista à sua conta (ID 60036063, pág. 2), dando ensejo à transferência de R$ 3.999,99 (ID 60036062). 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada. 8. Da análise dos autos, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, que somente concluiu as operações autorizadas pela consumidora. Inclusive. pessoalmente, ela dirigiu-se a um caixa eletrônico para dar sequência às orientações do golpista, permitindo a acesso a sua conta. No caso, observa-se que a parte autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas, a fim de evitar a concretização do golpe. O fato de a transação ter sido realizada por meio de dispositivo autorizado impede sobremaneira a atuação do banco para detecção da fraude. 9. Por fim, não há comprovação nos autos da ocorrência do vazamento de dados pessoais. O ardil se concretizou por meio de ligação telefônica/chamada de vídeo, não sendo possível afirmar se as informações foram fornecidas pela consumidora ou se os criminosos já possuíam os seus dados. Nesse sentido: Acórdão 1845791, 07129487420228070006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Ademais, o telefone indicado no ID 60034996,fl.2, sequer tem origem no Brasil. 10. Registra-se, ademais, que a Polícia Civil do Distrito Federal em caso recente, em operação para desbaratamento de quadrilhas que praticam golpes como o relatado nestes autos, noticiou que existem grupos criminosos que adquirem “planilhas com dados bancários, perfis socioeconômicos, número de celulares e endereços residenciais de milhões de pessoas” com a finalidade específica de perpetrar golpes (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2024/06/6876777-golpe-da-falsa-agencia- bancaria-lider-de-quadrilha-e-capturado-e-preso.html). 11. Por todo o exposto, constata-se que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros, o que exclui a responsabilidade do fornecedor, que não teve influência nos prejuízos sofridos pela consumidora, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 12. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECORRENTE D. F. H. NÃO PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Relatora a Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora. É a suma do necessário. Sustenta a Reclamante que o julgado violou a Súmula 479 originado do RECURSO ESPECIAL No 1.199.782 - PR (2010/0119382-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, cuja ementa orienta: "1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.". A espécie relatada engendra o conhecido golpe contra correntistas de bancos, originando-se de uma chamada telefônica que induz a vítima a ir a um terminal bancário e fazer operações que culminam por lhe trazer prejuízo. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). No caso, conforme se vê do próprio julgado, tomado por maioria de votos, a solução foi dada, como deve ser, analisando-se as circunstâncias fáticas e peculiares do caso concreto. Em nenhum momento os votos vencedores negaram aplicação a súmula do STJ ou a outro precedente qualificado. Vistos os fatos pelos eminentes julgadores do acórdão reclamado, houve maioria de votos, entendendo o voto vencido que o golpe superou a cautela da pessoa média uma vez que foi concebido de forma a induzir a pessoa ao erro, e citou as seguintes particularidades: "[...] Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pela autora, tendo em vista que, além da ligação terem partido do SAC do BB (4004-0001), id 60034996, houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do Banco, conferindo verossimilhança à ligação recebida pelo recorrido, e possibilitando a concretização da fraude. De se ressaltar que, conforme comprovante inserido no mesmo id p. 4, a autora comprova que no dia anterior estava conversando com a gerente responsável pela sua conta corrente, pelo aplicativo de mensagens, evidenciando que o canal é utilizado pela Instituição Financeira, para comunicação com seus clientes.[...]". Os votos vencedores consideraram que não houve prova do vazamento de dados "[...] 9. Por fim, não há comprovação nos autos da ocorrência do vazamento de dados pessoais. O ardil se concretizou por meio de ligação telefônica/chamada de vídeo, não sendo possível afirmar se as informações foram fornecidas pela consumidora ou se os criminosos já possuíam os seus dados[...]". Ora, a admissão da presente reclamação levaria, inevitavelmente, ao reexame não só da interpretação promovida pelos juízes da Turma Recursal quanto aos fatos, mas, também, dos próprios elementos fáticos como, como se deu a fraude, qual a participação da correntista, quais provas foram exibidas para comprovar vazamento de dados, o teor das conversas mantidas e até o próprio grau de instrução da autora, o que não é cabível na via especial da reclamação. A reclamação, como é de sua essência, não serve como sucedâneo recursal. Seu escopo tem a alta relevância de garantir a autoridade das decisões, garantir a observância de decisões do STF e os precedentes qualificados do Tribunal ou do STJ. Ante o exposto, inadmito a reclamação. Custas 'ex-lege'. Brasília, 31 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator